Tribunal: TJMT
Processo: 1011747-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011747-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MUNIZ - CPF: 195.160.709-06 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO (EMBARGADO), MARCO AURÉLIO RODRIGUES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M A R LIMA - CNPJ: 00.867.838/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLÍNICA LUCIANA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), JACY HOLLEBEN LEITE - CPF: 056.464.800-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 710.264.871-53 (ADVOGADO), NAYRON DIVINO TOLEDO MALHEIROS - CPF: 007.034.891-00 (ADVOGADO), FELIPE MAGALHAES BAMBIRRA - CPF: 072.720.016-07 (ADVOGADO), JOSE RIBEILIMA ANDRADE - CPF: 890.358.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011747-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CARLOS MUNIZ

EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DOCUMENTOS JUNTADOS NESTA FASE – NÃO CONHECIMENTO – PRESERVAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes
omissão
, obscuridade ou contradição no acórdão, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

O flagrante caráter protelatório impõe a aplicação de multa (art. 80 do CPC)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011747-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CARLOS MUNIZ

EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração n. 1011747-49.2020.8.11.0000 opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante aponta omissão no aresto ao manter a penhora do apartamento matriculado sob o n. 221.198 e do box de garagem n. 221.199.

Alega que se trata de bem de família e junta, nesta via, certidões dos Cartórios de Registros de Barra do Garças–MT e Aragarças-MT para demonstrar que o imóvel localizado em Goiânia é o único que possui.

Aduz que a matéria é de ordem pública e portanto pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pede a reforma do julgado para que seja sanado o vício arguido.

Manifestação do embargado no Id. 56017977.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011747-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CARLOS MUNIZ

EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante insiste no argumento de que houve omissão no aresto ao manter a penhora do apartamento matriculado sob o n. 221.198 e do box de garagem n. 221.199.

A mera leitura das razões expostas deixa evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), ausentes neste caso.

A questão foi bem enfrentada pela Câmara. Confira-se:

“(...) Como visto, ante a ausência de prova da impenhorabilidade,
visto que os documentos juntados foram insuficientes para esse fim, foi mantida a penhora do apartamento matrícula 221.198 e da garagem matrícula 221.199, porém com avaliação somente desta última, uma vez que o valor encontrado poderá garantir a Execução.

E na escritura do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição (Id. 44887973), consta que o apartamento é do tipo duplex, com divisão interna em andar inferior (sala de estar/tv, jantar, escada de acesso ao duplex superior, lavabo, varanda, sauna, pátio descoberto, deck, spa, cozinha, área de serviço, quarto de empregada, e banheiro de serviço) e andar superior (hall, quarto suítes, sendo uma máster).

Desse modo, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, sendo flagrante
a intenção de modificar o julgado. (...)

Conforme demonstrado, não só as questões arguidas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia o embargante.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Ademais, como o limite do Agravo de Instrumento é a decisão recorrida, não obstante a matéria ser de ordem pública (bem de família), fica vedada a análise da documentação anexada apenas neste momento (Certidões de Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças e de Aragarças/MT), uma vez que não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Do contrário, incorre-se em violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Diante disso, o não conhecimento se impõe, pois não se trata de documento novos.

Sobre o tema acórdão do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...)
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

3. O prévio exame de admissibilidade efetuado pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte Superior, sendo permitida a revisão de todos os requisitos legais exigidos para conhecimento e julgamento de recurso neste Tribunal Superior (AgInt nos EDcl no AREsp no 1.025.903/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 30/8/2019). Portanto, uma vez conhecido o agravo, cabe a este STJ proceder ao novo (e definitivo) exame de admissibilidade do recurso especial, e, conforme o caso, afastar ou confirmar os fundamentos do juízo de admissibilidade realizado na origem, podendo ratificar ou afastar os óbices sumulares invocados ou, ainda, apontar novos motivos para admitir, ou não, o apelo extraordinário.

4. A alegação de que a questão da impenhorabilidade do bem executado não teria sido

examinada em primeiro grau de jurisdição, o que propiciaria a admissão dos documentos por ele anexados em grau de apelação, desafia a moldura fática delineada pelo Tribunal catarinense, que, conforme destacado pela decisão agravada, foi categórico ao afirmar que, como a alegação de impenhorabilidade, sob o fundamento de tratar-se de bem de família, consoante a Lei n.8.009/1990, foi arguida na inicial dos embargos opostos à execução, a prova documental para comprovação desse fato deveria ser produzida naquela oportunidade.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1478386/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

A propósito:

“ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A alegação de bem de família se constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida até a arrematação, desde que não tenha havido pronunciamento judicial passado em julgado em sentido contrário

(...)” (TRT – 6 – Agravo de Petição AP 0000561-67.2015.5.06.0014 – Rel. José Luciano Alexo da Silva – DJ 09.07.2020).

Assim, novamente
não há nada a acrescentar ou esclarecer, e é flagrante a pretensão de reexame do caso, incabível nesta via.

Posto isso,
nego provimento aos

Embargos de Declaração.

C
ondeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ante o manifesto
caráter protelatório (art. 80, incisos VI e VII, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020